Tribunal: TJES
Processo: 5000186-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000186-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: GENUÍNO DOS SANTOS FILHO e outros (11)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000186-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: SUZANO S. A.

AGRAVADOS: ARLENE DE SOUZA, BARTOLOMEU DOS SANTOS, CÉLIO GUIMARÃES, CLÁUDIO DOS SANTOS, DENIVALDO VIEIRA DE SOUZA, DENIVAN VIEIRA DE SOUZA, GENUÍNO DOS SANTOS FILHO, GANSALO DOS SANTOS, JADILSON BARBOSA, MARCELO SILVA DA CONCEIÇÃO, RODRIGO DOS SANTOS e SIDICLEI GUIMARÃES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SUZANO S. A.

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 963329 – pág. 11, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra, que com base no art. 267, II, do Código de Processo Civil, recusou cumprimento à carta precatória cível n. 0000920-32.2020.8.08.0015, procedente do Juízo da Primeira Vara Federal de São Mateus ao fundamento de que o Juízo deprecante é competente para a prática dos atos deprecados..

Nas razões do recurso (id. 963056 – Pág. 1), sustentou a agravante, em síntese, que 1) “o agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar a decisão de fls. 09, posto que o Juízo de Piso deixou de dar cumprimento à carta precatória expedida pelo Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de São Mateus/ES, não obstante a impossibilidade fática do Juízo deprecante de cumprir a ordem urgente de reintegração de posse na área da Agravante”; 2) “o Juízo
a quo
deprecado dispõe de todo o aparato necessário para garantir a efetividade da ordem judicial exarada pelo Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de São Mateus/ES”; 3) “tratando-se de cumprimento de carta precatória, existe um pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta”; 4) “não há que se falar em incompetência do Juízo deprecado como impeditivo para cumprimento da liminar de reintegração de posse, tal como aduzido na decisão agravada, visto que, embora o município Conceição da Barra/ES sujeito à jurisdição do Juízo de Origem, a expedição de carta precatória para cumprimento da medida liminar de reintegração de posse visou a garantir a efetividade no cumprimento da ordem, em razão da maior acessibilidade deste Juízo para realizar tal feito”; 5) “o CPC consagra em seu bojo uma política de informalidade e agilidade, destinada a incrementar a eficiência do serviço judiciário, que leva em conta a necessidade de diligências fora da base territorial do foro, com o objetivo de instituir o dever de recíproca cooperação aos órgãos do Poder Judiciário”; 6) “a recusa do Juízo
a quo
em cumprir da liminar de reintegração de posse apresenta-se ilegal e equivocada, especialmente pela impossibilidade fática do Juízo deprecante de cumprir a ordem urgente de reintegração de posse na área da Agravante, haja vista que o município de Conceição da Barra/ES não possui Vara Federal”; 7) “o CPC, seguindo a dinâmica de cooperação nacional, permite que o ato processual relativo a processo, em curso na justiça federal a ser praticado, em local onde não haja vara federal, seja dirigido ao juízo estadual da respectiva comarca, mediante carta precatória, como, in casu, ocorreu”; 8) “não pode o Magistrado recusar dar cumprimento à carta precatória em razão das regras previstas no art. 267 do CPC (suposta incompetência do Juízo), visto que as regras de cooperação nacional compõem um microssistema flexível e devem ser interpretadas em conjunto”; 9) “é indubitável o desacerto da decisão agravada, visto que a eventual incompetência do Juízo não pode servir de óbice à prática do ato de cooperação”; 10) “já decidiu o STJ acerca da competência da Justiça Comum Estadual para prática de ato processual, decorrente do cumprimento de Carta Precatória expedida por Juízo Estadual em exercício da competência delegada (art. 109, § 3º, CF), em razão da facilidade e rapidez no cumprimento do ato pelo Juízo deprecado, cujo foro situava-se mais próximo do local de cumprimento da diligência”; 11) “o STJ já decidiu acerca da competência da Justiça Comum Estadual para cumprir carta precatória expedida pela Justiça Federal, mesmo na hipótese de o município da Comarca deprecada ser sujeito à Jurisdição do Juízo deprecante”; 12) “não haveria óbice para o cumprimento da carta precatória pela Justiça estadual, uma vez que a mencionada Comarca não é sede de Vara Federal”.

O
pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ativo
ao recurso
foi inicialmente denegado
(
id.
968760
– Pág. 1-4
) e depois deferido
no id. 973223 – Pág. 1-4.

Não há conrtrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de sertembro de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000186-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: SUZANO S. A.

AGRAVADOS: ARLENE DE SOUZA, BARTOLOMEU DOS SANTOS, CÉLIO GUIMARÃES, CLÁUDIO DOS SANTOS, DENIVALDO VIEIRA DE SOUZA, DENIVAN VIEIRA DE SOUZA, GENUÍNO DOS SANTOS FILHO, GANSALO DOS SANTOS, JADILSON BARBOSA, MARCELO SILVA DA CONCEIÇÃO, RODRIGO DOS SANTOS e SIDICLEI GUIMARÃES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Suzano S. A.
inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 963329 – pág. 11, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra, que com base no art. 267, II, do Código de Processo Civil, recusou cumprimento à carta precatória cível n. 0000920-32.2020.8.08.0015, procedente do Juízo da Primeira Vara Federal de São Mateus, ao fundamento de que o Juízo deprecante é competente para a prática dos atos deprecados, consistentes em "reintegração da parte autora [a agravante] na posse da área esbulhada, nos termos da petição inicial, a saber, 'Bloco 01 - CB', composto por várias áreas, dentre as quais a localidade de 'Perobas, Canta Galo e Angelim', situado em Conceição da Barra-ES, com área total de 1.680.40 ha e cadastrado sob a matrícula 2.383 do Cartório de Registro de Imóveis de Conceição da Barra-ES'" e citação dos réus. .

N
as razões do recurso (id. 963056 – Pág. 1), sustentou a agravante, em síntese, que 1) “o agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar a decisão de fls. 09, posto que o Juízo de Piso deixou de dar cumprimento à carta precatória expedida pelo Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de São Mateus/ES, não obstante a impossibilidade fática do Juízo deprecante de cumprir a ordem urgente de reintegração de posse na área da Agravante”; 2) “o Juízo
a quo
deprecado dispõe de todo o aparato necessário para garantir a efetividade da ordem judicial exarada pelo Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de São Mateus/ES”; 3) “tratando-se de cumprimento de carta precatória, existe um pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta”; 4) “não há que se falar em incompetência do Juízo deprecado como impeditivo para cumprimento da liminar de reintegração de posse, tal como aduzido na decisão agravada, visto que, embora o município Conceição da Barra/ES sujeito à jurisdição do Juízo de Origem, a expedição de carta precatória para cumprimento da medida liminar de reintegração de posse visou a garantir a efetividade no cumprimento da ordem, em razão da maior acessibilidade deste Juízo para realizar tal feito”; 5) “o CPC consagra em seu bojo uma política de informalidade e agilidade, destinada a incrementar a eficiência do serviço judiciário, que leva em conta a necessidade de diligências fora da base territorial do foro, com o objetivo de instituir o dever de recíproca cooperação aos órgãos do Poder Judiciário”; 6) “a recusa do Juízo
a quo
em cumprir da liminar de reintegração de posse apresenta-se ilegal e equivocada, especialmente pela impossibilidade fática do Juízo deprecante de cumprir a ordem urgente de reintegração de posse na área da Agravante, haja vista que o município de Conceição da Barra/ES não possui Vara Federal”; 7) “o CPC, seguindo a dinâmica de cooperação nacional, permite que o ato processual relativo a processo, em curso na justiça federal a ser praticado, em local onde não haja vara federal, seja dirigido ao juízo estadual da respectiva comarca, mediante carta precatória, como, in casu, ocorreu”; 8) “não pode o Magistrado recusar dar cumprimento à carta precatória em razão das regras previstas no art. 267 do CPC (suposta incompetência do Juízo), visto que as regras de cooperação nacional compõem um microssistema flexível e devem ser interpretadas em conjunto”; 9) “é indubitável o desacerto da decisão agravada, visto que a eventual incompetência do Juízo não pode servir de óbice à prática do ato de cooperação”; 10) “já decidiu o STJ acerca da competência da Justiça Comum Estadual para prática de ato processual, decorrente do cumprimento de Carta Precatória expedida por Juízo Estadual em exercício da competência delegada (art. 109, § 3º, CF), em razão da facilidade e rapidez no cumprimento do ato pelo Juízo deprecado, cujo foro situava-se mais próximo do local de cumprimento da diligência”; 11) “o STJ já decidiu acerca da competência da Justiça Comum Estadual para cumprir carta precatória expedida pela Justiça Federal, mesmo na hipótese de o município da Comarca deprecada ser sujeito à Jurisdição do Juízo deprecante”; 12) “não haveria óbice para o cumprimento da carta precatória pela Justiça estadual, uma vez que a mencionada Comarca não é sede de Vara Federal”.

O Código de Processo Civil, ao tratar da cooperação judiciária nacional, dispõe que “Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores” (art. 67); que os Juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual" (art. 68); e que o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescindindo de forma específica, e pode consistir, entre outras hipóteses, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de tutela provisória, e ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário (art 69, caput; § 2º, inciso III; e §3º).

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA ATO DE JUÍZO SINGULAR ESTADUAL. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DEPRECADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal. 2. Em se tratando do cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3º, da CF. Existe simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta. Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora suscitado, para julgamento do feito. (CC 164.820/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 14-08-2019, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2019)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO DE DIREITO. [...] CARTA PRECATÓRIA. [...] COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. JUÍZO DEPRECADO. [...] 2. A expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal. Precedentes: CC 10.391/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Segunda Seção, DJ 27/3/1995; CC 54.682/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Segunda Seção, DJ 1º/2/2007. 3. Em se tratando do cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3º, da CF. Existe simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta. Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado, cumprindo ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o conflito de competência em questão. 4. No caso, o ato processual deprecado referente à citação das partes no processo de execução de título extrajudicial deverá ser cumprido no Município de Ibirama - SC. Contudo, essa localidade não é sede de Vara Federal, devendo-se reconhecer a competência do Juízo de Direito para o cumprimento da carta precatória, consoante dispõe o art. 237, parágrafo único, do CPC. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Ibirama - SC, o suscitado. (CC 154.894, Proc. 2017/0261427-4, SC, Primeira Seção, Rel. Min. Og Fernandes, data do julgamento: 27-02-2019, data da publicação/fonte: DJe 13-03-2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. JUSTIÇA FEDERAL. COMARCA DO INTERIOR. CUMPRIMENTO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 237 DO CPC/15. 1. O comando inserto no art. 237 do CPC/15 explicita que o ato a ser praticado em processo em curso na Justiça Federal pode ser cumprido nas comarcas do interior pela Justiça Estadual, caso não seja sede da Vara Federal. 2. Conflito conhecido, declarando-se competente o juízo estadual suscitado. (CC 159.227, Proc. 2018/0149509-8, SC, Relª Minª Nancy Andrighi, data do julgamento: 21-08-2018., data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. Cumprimento. Ausência de Vara Federal no interior. Juízo estadual. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo estadual. (CC 151.267, Proc. 2017/0050106-1, SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, data do julgamento: 01-02-2018. data da publicação/fonte: DJe 07-02-2018),

Com base em tais disposições legais e orientação da jurisprudência do mais alto Tribunal de Justiça do País em matéria infraconstitucional,
dou provimento
ao recurso e, ratificando a decisão que concedeu antecipação da tutela recursal almejada pela agravante, determino ao douto Juízo de Direito
da Primeira Vara Cível da Comarca de Conceição da Barra que dê cumprimento à carta precatória em referência.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000186-07.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: SUZANO S. A.

AGRAVADOS: ARLENE DE SOUZA, BARTOLOMEU DOS SANTOS, CÉLIO GUIMARÃES, CLÁUDIO DOS SANTOS, DENIVALDO VIEIRA DE SOUZA, DENIVAN VIEIRA DE SOUZA, GENUÍNO DOS SANTOS FILHO, GANSALO DOS SANTOS, JADILSON BARBOSA, MARCELO SILVA DA CONCEIÇÃO, RODRIGO DOS SANTOS e SIDICLEI GUIMARÃES DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR E REALIZAÇÃO DE CITAÇÕES. COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL. CARTA PRECATÓRIA DIRIGIDA POR JUIZ FEDERAL A JUIZ ESTADUAL. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1.
–

O Código de Processo Civil, ao tratar da cooperação judiciária nacional, dispõe que “Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores” (art. 67); que os Juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual" (art. 68); e que o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescindindo de forma específica, e pode consistir, entre outras hipóteses, no estabelecimento de procedimento para a efetivação de tutela provisória, e ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário (art 69, caput; § 2º, inciso III; e §3º).

2.
– "...
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, a expedição de carta precatória para o cumprimento de atos processuais não se confunde com a delegação de competência conferida aos juízes estaduais para atuarem investidos de jurisdição federal. 2. Em se tratando do cumprimento de carta precatória, não há delegação da competência jurisdicional para o julgamento da causa, como ocorre nos casos previstos no art. 109, § 3º, da CF. Existe simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado, no exercício de competência própria relacionada ao cumprimento da respectiva carta. Em tais hipóteses, não há ascendência jurisdicional do respectivo Tribunal Regional Federal sobre o juízo estadual deprecado.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ora suscitado, para julgamento do feito. (CC 164.820/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, data do julgamento: 14-08-2019, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2019)

3.
–
No caso, os atos processuais a serem praticados consistem em reintegração da autora da ação na posse de imóvel situado no Município de Conceição da Barra e em citação dos réus domiciliados naquele Município, que não é sede de Vara Federal. Nessa circunstância, foi ilegítima a recusa do Juiz estadual. ao cumprimento da carta precatória a ele dirigida por Juiz Federal solicitando a prática de tais atos.

4
. –
Recurso provido
.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento

ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.